Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO. SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REITERAÇÃO DA CONDUTA PELA OPERADORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou a abstenção de cobranças e de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, bem como determinou o restabelecimento dos serviços, sob pena de multa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. O autor postula, em suas razões recursais, a concessão de tutela recursal para assegurar o cumprimento do que foi determinado na sentença e, no mérito, a majoração do quantum indenizatório para compensar o dano sofrido, sancionar a empresa e prevenir novas práticas lesivas.
4. Tutela recursal. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente não demonstrou perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, indefere-se o pedido de tutela recursal.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da falha na prestação do serviço, caracterizada por cobranças indevidas, inclusão unilateral de serviços não contratados e suspensões injustificadas, mesmo com a adimplência, verifica-se a reiteração da conduta pela operadora, aspecto que não foi considerado pelo juízo de origem ao fixar a condenação. Com efeito, embora já houvesse sentença anterior, fundada no mesmo contrato, que reconheceu o bloqueio indevido das linhas, declarou a inexistência do débito e determinou o restabelecimento dos serviços (processo no 0703293-41.2023.8.07.0007), a recorrida voltou a incorrer nas mesmas irregularidades, evidenciando descaso e reforçando a necessidade de reprimenda mais eficaz e contundente.
7. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a majoração da indenização por danos morais, de modo que o valor fixado se mostre mais adequado à compensação dos prejuízos suportados pelo consumidor e ao caráter pedagógico da condenação, com o fim de coibir a repetição de práticas lesivas.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor da indenização fixada na origem para R$ 2.500,00, mantidos os demais termos da sentença.
9. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.